Tribunal: TCU
Processo: 040.406/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13643/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.406/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andreza Penajo Rocha Hockmuller (CPF XXX.007.081-XX); Ezequiel Busatto Riva (CPF XXX.081.990-XX); Jean Carlos Sousa Barreto (CPF XXX.238.721-XX); Josefina Helena Perotta Paulini (CPF XXX.226.158-XX); Luis Gustavo da Silva Machado (CPF XXX.297.191-XX); Marcio Jose Constancio Justo (CPF XXX.188.067-XX); Milad Bittar (CPF XXX.225.958-XX); Patricia Rodrigues Daumas Morote (CPF XXX.511.087-XX); Sandra Rita Dias Raia (CPF XXX.431.908-XX) e Thais Neves Gerbassi (CPF XXX.325.011-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.